Tribunal: TJMT
Processo: 1025898-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1025898-78.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 10 unidades de skunk, com massa de 10,8 kg, 01 unidade de pasta base, com massa de 920 g, 41 unidades de maconha, com massa de 43 kg, e 01 porção de maconha, com massa de 45 g; (ii) encontrado um comprovante de despacho, em nome da paciente, cujos objetos transportados se tratavam de 15 tabletes de maconha, com massa de 15 kg, e 01 tablete de cocaína, com massa de 1 kg; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas; (iv) paciente genitora de um filho maior de idade (22 anos) que possui doença grave (HIV) e, supostamente, deficiência visual, além de uma neta menor de 06 (seis) anos.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a paciente preenche os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 318, III e parágrafo único, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG e AgRg no HC n. 895.777/PR; STF, HC n. 143.641/SP; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025898-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANA D ARC GONCALVES NUNES - CPF: 737.991.061-20 (PACIENTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCAS JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 057.255.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.193.642-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 10 unidades de
skunk
, com massa de
10,8 kg
, 01 unidade de pasta base, com massa de
920 g
, 41 unidades de maconha, com massa de
43 kg,
e 01 porção de maconha, com massa de
45 g
;
(ii)
encontrado um comprovante de despacho, em nome da paciente, cujos objetos transportados se tratavam de
15 tabletes de maconha, com massa de 15 kg, e 01 tablete de cocaína, com massa de 1 kg;
(iii)

prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas;
(iv)
paciente genitora de um filho maior de idade (22 anos) que possui doença grave (HIV) e, supostamente, deficiência visual, além de uma neta menor de 06 (seis) anos.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a paciente preenche os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 318, III e parágrafo único, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG e AgRg no HC n. 895.777/PR; STF, HC n. 143.641/SP; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Joana D’Arc Gonçalves Nunes
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, na data de 04/setembro/2024, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 10 unidades de
skunk
, com massa de
10,8 kg
, 01 unidade de pasta base, com massa de
920 g
, 41 unidades de maconha, com massa de
43 kg
e 01 porção de maconha, com massa de
45 g
.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, uma vez que a paciente possui bons predicados pessoais e sob a sua posse foi apreendida apenas uma porção de maconha (45 gramas), inexistindo gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Alega, ainda, que os cuidados da paciente são imprescindíveis em relação ao seu filho maior de idade (22 anos), que possui deficiência visual e moléstia grave (HIV), bem como de uma neta menor de 06 (seis) anos, o que permitiria a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas ou por prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
e foram
dispensadas as informações
do juízo de origem

(id. 239577660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 247930673).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou cautelares diversas, ao argumento de que não há
periculum libertatis
e a paciente é responsável pelos cuidados de um filho maior de idade que possui deficiência e moléstia grave, bem como de sua neta menor de 06 (seis) anos.

Conforme se observa dos autos, na data de 04/setembro/2024, a Polícia Rodoviária Federal foi informada de uma suspeita de transporte de entorpecentes realizado pelo veículo Renault Kwid, Placa RUV6C87, que trafegava na Rodovia BR 070.

Diante disso, os agentes policiais realizaram a abordagem do referido automóvel, no qual estava o coinvestigado Matheus. No veículo, foram encontrados 41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à
skunk
, pesando cerca de 10,8 kg.

Após diligências, os policiais identificaram que o veículo em questão foi alugado pelo coinvestigado Lucas, bem como que esse estava chegando ao Município de Primavera do Leste na posse do automóvel MMC/L200 Triton, placa NEF0985.

Na sequência, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem da camionete Triton e nele estava paciente. Entre os seus pertences, os agentes policiais encontraram uma porção de maconha, com massa de 45 g, e um comprovante de despacho, em seu nome, referente a um objeto transportado para a cidade de Goiânia/GO.

Com isso, a Polícia Rodoviária Federal identificou que o conteúdo da carga despachada se tratava de uma pia com fundo falso, local em que foi encontrada a quantia de 15 tabletes de maconha, com massa aproximada de 15 kg, e 01 tablete de cocaína, pesando 1 kg.

Diante desse contexto fático, a paciente foi presa em flagrante delito e, na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta
da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foi surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente
, bem como o
modus operandi
, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas. Outrossim, verifica-se que a
forma de acondicionamento, diversidade a quantidade das substâncias entorpecentes apreendida
s, sendo: 10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes e 1 unidade de Maconha (porção)” [...]
(id. 238885180, p. 164).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, notadamente a apreensão de elevada quantidade e variedade de droga, a saber: 10 unidades de
skunk
, com massa de
10,8 kg
, 01 unidade de pasta base, com massa de
920 g
, 41 unidades de maconha, com massa de
43 kg
e 01 porção de maconha, com massa de
45 g
.

Nesse sentido, em que pese o impetrante dispor que foi apreendida com a paciente apenas a porção de 45 g de maconha, o que afastaria a gravidade concreta do delito, salienta-se que a propriedade dos entorpecentes será melhor apurada no curso da ação penal, haja vista a necessidade de dilação probatória para aferir a sua participação delitiva.

De todo modo, destaca-se que, além da referida porção de maconha apreendida na posse da paciente, os agentes policiais encontraram um comprovante de despacho em seu nome, cuja diligência aferiu que os objetos transportados se tratavam de
15 tabletes de maconha, com massa de 15 kg, e 01 tablete de cocaína, pesando 1 kg.

Assim, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda nesse ponto, esta Câmara Criminal denegou o
habeas corpus
n. 1027371-02.2024.8.11.0000, impetrada em benefício do coinvestigado Matheus Guilherme Pereira dos Santos contra a mesma decisão constritiva aqui objurgada. Na ocasião, a ordem foi denegada sob o fundamento de que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública:

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25.

De outro tanto, ainda que a paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Da mesma forma, a benesse da prisão domiciliar não deve ser concedida.

Com efeito, não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, no qual concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2a Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia
, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mulheres e seus descendentes, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico.

Nessa linha de intelecção, o artigo 318, parágrafo único, é inequívoco ao dispor que a substituição da prisão preventiva por domiciliar exigirá prova idônea em relação aos requisitos presentes no dispositivo.

In casu
, a concessão da benesse demandaria do impetrante a apresentação de documentos capazes de demonstrar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência, conforme dispõe o artigo 318, III, do Código de Processo Penal.

Em relação ao filho da paciente, em que pese o fato de que possui doença grave (HIV), inexistem documentos suficientes para demonstrar a alegada deficiência visual e a imprescindibilidade de cuidados da paciente.

Do mesmo modo, acerca da neta da paciente, foi juntada, tão somente, a declaração da genitora da menor, na qual afirma responsabilidade da paciente pelos cuidados, o que, contudo, não se mostra suficiente para comprovar os requisitos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, em especial por se tratar de documento unilateral.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024